Tribunal: TJBA
Processo: 8101982-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101982-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMERSON PEIXOTO GASPARI Advogado(s): KAUANI CASTRO MACORIM APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO APELANTE. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONCRETA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, que julgou procedente o pedido formulado por instituição financeira, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto da alienação fiduciária em seu favor. O apelante pretende a reforma da decisão, arguindo ausência de mora e abusividade contratual, com pedido de improcedência da ação, devolução do bem ou indenização e aplicação de multa prevista no Decreto-Lei nº 911/69. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mora do devedor foi regularmente constituída para fins de decretação da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente;(ii) saber se a previsão contratual de capitalização diária de juros, desacompanhada de taxa expressa, configura cláusula abusiva a ponto de descaracterizar a mora. III. Razões de decidir 3. A mora foi regularmente constituída com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1132. 4. A existência de cláusula prevendo capitalização diária sem menção expressa à taxa aplicável não se mostra, por si só, causa suficiente para descaracterizar a mora, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta do impacto financeiro da suposta abusividade. 5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização desde que pactuada, sendo necessária a demonstração de sua aplicação efetiva e de eventual abusividade, o que não ocorreu nos autos. 6. Confirmado o inadimplemento contratual e a ausência de purgação da mora, é de rigor a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1132 do STJ. 2. A simples alegação da ausência de indicação expressa da taxa diária de capitalização de juros no contrato sem a comprovação da abusividade não tem o condão de descaracterizar a mora. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 80023596920218050150, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/04/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101982-63.2024.8.05.0001 em que figuram como apelante EMERSON PEIXOTO GASPARI e apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora